Tribunal: TJES
Processo: 0004359-54.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004359-54.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANDRESSA ANTUNES DIAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004359-54.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: ANDRESSA ANTUNES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão da lavra do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho (id nº 6174143) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação manejada “tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a proporção da sucumbência recíproca estabelecida na r. sentença vergastada”.

O embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, qual seja, o devido enfrentamento à modalidade de operação de crédito realizada entre as partes, à legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano, ao fato de que “todos os encargos e valor de parcela cobrados pela Embargante foram pactuados e estabelecidos pelas partes” etc.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou:

- “que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ
”;

- “no contrato de nº 051810013250, taxa de juros mensais contratada foi de 22,62%, e anual no importe de 1.055,83%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (fevereiro de 2018) era de 8,34% ao mês, e de 223,13% ao ano. Já no contrato de nº 051810008110, a taxa de juros mensais contratada foi de 22,65% e anual no importe de 1.058,48%, enquanto a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (abril de 2016) era de 8,13% ao mês, e de 198,28% ao ano. No contrato de nº 051810003876, a taxa de juros mensais contratada foi de 22,22% e anual no patamar de 1.011,01%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (agosto de 2014) era de 6,93% ao mês, e de 159,41% ao ano. O contrato de nº 051810002789 previu taxa de juros mensais no importe de 22,08% e anual em 996,03%, enquanto que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (abril de 2014) era de 7,13% ao mês, e de 163,83% ao ano. No contrato de nº 051810005352, houve contratação de taxa de juros mensais de 22,64% e anual no importe de 1.057,69%, sendo que a taxa média aplicada, para a modalidade de empréstimo estabelecida, divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (fevereiro de 2015) era de 7,27% ao mês, e de 165,64% ao ano. Por fim, no contrato de nº 051810011282, foram estabelecidas taxas de juros mensais e anual, respectivamente, nos importes de 22,28% e de 1.017,32%, enquanto que, segundo o Banco Central, a taxa média aplicada no período da contratação (junho de 2017), para a modalidade de empréstimo estabelecida, era de 9,24% ao mês, e de 251,84% ao ano”. [...] Assim, correta a sentença que reconhece a abusividade das taxas de juros contratadas e as limitas às taxas médias do mercado previstas à época das contratações”.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.